Tribunal: TJPA
Processo: 0800179-47.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800179-47.2022.8.14.0006

APELANTE: BRUNO ALEX SERRAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crime de ameaça no contexto de violência doméstica. Nulidade por nomeação de defensor dativo. Dosimetria da pena. Atenuante da confissão e agravante. Súmula 231 do STJ. Prescrição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006), em contexto de violência doméstica contra ex-companheira, fixando pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena. A defesa suscita, preliminarmente, nulidade da audiência de instrução em razão da nomeação de defensor dativo durante férias da Defensora Pública, e, no mérito, requer a compensação da atenuante da confissão com a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, além do reconhecimento da prescrição.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há nulidade processual decorrente da nomeação de defensor dativo diante da ausência temporária da Defensoria Pública; e (ii) saber se é possível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, bem como se há ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir

3. A nomeação de defensor dativo, em razão de ausência momentânea da Defensoria Pública, não acarreta nulidade automática, sobretudo quando assegurada a defesa técnica e inexistente demonstração de prejuízo, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).

4. A atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, sendo inviável sua compensação com agravante quando não produziu efeito concreto. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal incide de forma autônoma no contexto de violência doméstica. Inexistente prescrição, pois não transcorrido o prazo previsto no art. 109, VI, do Código Penal entre os marcos interruptivos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BRUNO ALEX SERRÃO SILVA, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 147 do CP c/c a Lei nº 11.340/2006, à pena definitiva de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, concedendo-lhe, ainda, a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução .

Em razões recursais, sustenta o apelante,
preliminarmente
, a nulidade da audiência de instrução e julgamento em razão da nomeação de defensor dativo durante a ausência da Defensora Pública.
No mérito,
pugna pela compensação da atenuante da confissão com a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, com a consequente redução da pena e reconhecimento da prescrição.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por BRUNO ALEX SERRÃO SILVA, porquanto regularmente processado.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia,
verbis
:

“(...) Consta dos autos que em 07 de novembro de 2020, por volta de 10h27min, o ora denunciado enviou para Aliny Seabra de Lima uma mensagem de SMS com as seguintes textuais: “se ela (namorada de Bruno Alex) for à delegacia da (sic) parte de você, você está fudida, eu não preciso fazer nada para te prejudicar, pois o mal por se (sic) só se destroi (sic)”.

Por não compreender o teor do texto retrocitado, a vítima, que já havia bloqueado Bruno Alex nas redes sociais em razão das mensagens ofensivas que recebia, decidiu desbloqueá-lo e questionar a mensagem.

Ato contínuo, via SMS, o ora denunciado chamou Aliny de doida e afirmou que a mesma não possuía condições de criar a filha do casal, tendo, na sequência, ameaçado a vítima com as seguintes textuais; “Quer pegar porrada? Ninguém vai bater em doido aqui!”

Aliny e Bruno Alex conviveram maritalmente por cerca de 11 anos e possuem um filha de 03 (três) anos, estando separados de fato há 11 (onze) meses, em decorrência das constantes ameaças e humilhações sofridas pela vítima.

Autoria e materialidade restaram comprovadas pelo depoimento da vítima de fl. 06 do IPL de id 46618438, bem como pelos prints de mensagem de fls. 19/20 do IPL de id 46618438, atestando as ameaças.

Com efeito, o denunciado deve responder pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal Brasileiro c/c os arts. 5º, III e 7º, inciso II, ambos da Lei 11.340/06, em razão de ter ameaçado a vítima Aliny Seabra de Lima, sua ex-companheira. (...)”

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, concedendo-lhe, ainda, a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, arguindo,
preliminarmente
, nulidade da audiência de instrução e julgamento em razão da nomeação de defensor dativo durante o período de férias da Defensora Pública titular.
No mérito,
pugna pela compensação da atenuante da confissão com a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, com a consequente redução da pena e reconhecimento da prescrição.

II – DAS QUESTÕES PRELIMINARES

A defesa sustenta a nulidade da audiência de instrução e julgamento ao argumento de que a nomeação de defensor dativo teria ocorrido indevidamente, uma vez que a comarca conta com atuação da Defensoria Pública.

Não lhe assiste razão.

Conforme fundamentado na sentença, a nomeação do defensor dativo decorreu da necessidade de assegurar a regular tramitação dos feitos da Vara de Violência Doméstica e Familiar, diante da insuficiência estrutural para suprir a ausência da Defensora Pública titular em período de férias.

Ademais, a jurisprudência admite a nomeação de defensor dativo quando evidenciada deficiência estrutural ou impossibilidade momentânea de atuação da Defensoria Pública, sem que isso implique nulidade automática do ato, especialmente quando garantida a defesa técnica.

Ressalta-se que, no caso concreto, não houve demonstração de prejuízo efetivo ao réu. A defesa limitou-se a alegações genéricas, sem apontar qual estratégia defensiva teria sido inviabilizada ou de que forma a atuação do dativo comprometeu o contraditório ou a ampla defesa.

Aplica-se, portanto, o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP e reafirmado na Súmula 523 do STF, segundo a qual a deficiência da defesa somente enseja nulidade se houver prova de prejuízo.

Nesse sentido,
verbis
:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TESTEMUNHA INQUIRIDA MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA.
DEFENSORIA PÚBLICA ESTRUTURADA NO JUÍZO DEPRECADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO.
TESTEMUNHA QUE DESCONHECIA OS FATOS OBJETO DE APURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A LEGITIMAR A PROCLAMAÇÃO DE NULIDADES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
2. Inobservâncias processuais não contaminam a higidez processual na hipótese em que inocorrente prejuízo às partes. Aplicação, em matéria de nulidades, do art. 563 do CPP, que traduz o princípio reitor em que se consagra que, sem prejuízo, não se proclamam nulidades.
3. Hipótese concreta em que as irregularidades articuladas, se existentes, não comprometeram a validade da marcha processual, visto que as audiências não produziram conteúdo probatório prejudicial aos pacientes que comprovadamente eram assistidos pela Defensoria Pública ao tempo da prática dos atos processuais. 4. Agravo regimental desprovido.

(HC 130549 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28-10-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243

DIVULG 16-11-2016

PUBLIC 17-11-2016)

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

III – DO MÉRITO RECURSAL

No mérito, a defesa postula a compensação da atenuante da confissão com a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, sustentando que, tendo havido aumento da pena na segunda fase, deveria a atenuante produzir efeitos concretos, afastando-se a incidência da Súmula 231 do STJ.

A sentença fixou a pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção, reconheceu a atenuante da confissão, mas deixou de aplicá-la em razão do óbice da Súmula 231 do STJ, e, na sequência, reconheceu a agravante do art. 61, II, “f”, majorando a reprimenda em 10 (dez) dias, tornando definitiva a pena em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

A insurgência não merece acolhida.

É assente na jurisprudência que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 597.270).

No caso, como a pena-base foi fixada no mínimo legal, a atenuante da confissão não poderia reduzi-la aquém desse patamar. O posterior reconhecimento de agravante não autoriza, por si só, a compensação automática, quando a atenuante não teve aptidão jurídica para produzir efeito redutor, diante da limitação imposta pelo enunciado sumular.

Ademais, a agravante do art. 61, inc. II, “f”, do Código Penal incide de forma autônoma, em razão de o crime ter sido cometido no contexto de violência doméstica contra a mulher, circunstância expressamente reconhecida na sentença.

Assim, correta a dosimetria realizada pelo Juízo
a quo
.

Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição, igualmente não procede. Considerando a pena definitiva fixada em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, o prazo prescricional regula-se pelo art. 109, VI, do Código Penal, sendo de 03 (três) anos. Entre a data do fato (07/11/2020) e o recebimento da denúncia (16/05/2022), bem como entre este e a prolação da sentença (29/03/2024), não transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional, inexistindo causa extintiva da punibilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, 14/05/2026